Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, do CP). O Ministério Público insurge-se contra a absolvição do réu do crime de receptação do segundo veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se o réu deve ser condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo de forma cumulativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de adquirir, receber e ocultar veículo com sinal identificador adulterado configura o tipo penal previsto no artigo 311, § 2o, III, do Código Penal, sendo mantida a absolvição da incidência do artigo 180, do Código Penal, em razão do princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180 e 311, § 2o, III.